Tribunal: TJDFT
Processo: 0708069-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. DECISÃO REFORMADA.
1. A Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, inciso LXXIV, a assistência judiciária gratuita ao interessado que comprove situação econômica que não o permita ingressar em juízo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
2. O art. 99 do Código de Processo Civil de 2015 presume como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§§ 2 e 3o).
3. No caso dos autos, a parte agravante comprovou receber abaixo de cinco salários mínimos. Além disso, apresentou comprovantes de Imposto de Renda, Carteira de Trabalho e Previdência Social, gastos com água e luz. Portanto, demonstrou que satisfaz aos requisitos legais da gratuidade de justiça.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.